Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713340-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SALVADOR NOGUEIRA DE MORAES AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: RAIMUNDO SALVADOR NOGUEIRA DE MORAES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de Inovação Recursal, suscitada em sede de contrarrazões (ID 35254437). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator